Tribunal: TJDFT
Processo: 0726416-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726416-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO. REMESSA DO PROCESSO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPECILHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTINUIDADE. Nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Assim, a prevenção deve ser verificada considerando não apenas o processo no qual foi interposto o recurso, mas também aqueles distribuídos por dependência. Deve ser conhecido o recurso que retrata com clareza a insurgência da agravante e ataca de forma específica os termos da decisão recorrida. A compensação, sobretudo porque não preenchidos seus requisitos na fase de conhecimento, pode vir a ser alegada no cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, VII, do Código de Processo Civil. O crédito que a executada possui frente à exequente é certo, líquido e exigível, tanto que é objeto de cumprimento provisório de sentença, uma vez que os recursos extraordinários não possuem efeito suspensivo. Não é adequada e razoável a imediata extinção do cumprimento de sentença de origem, como pretende a executada, uma vez que o seu crédito, apesar de provisoriamente certo, líquido e exigível, pode vir a ser desconstituído. Diante da possibilidade de a sentença que constituiu o crédito da executada vir a ser reformada, quando do julgamento dos recursos extraordinários pendentes de decisão, deve o cumprimento de sentença ser suspenso, até o trânsito em julgado. É contraditório determinar que a executada pague à exequente o valor de R$694.150,49, sendo que, por decisão judicial confirmada em segunda instância, ela é credora de quase setenta vezes este valor. O processamento e eventual concessão da recuperação judicial da exequente não interferem na conclusão adotada, uma vez que a ocasional diminuição do crédito que a executada possui, em razão da compensação, apenas justificaria a retificação do valor perante o Juízo da recuperação. Não se trata de burla à recuperação judicial, mas, sim, de adequação do crédito efetivamente devido, a ser inscrito no rol de credores naquele procedimento; mormente porque os créditos de ambas as partes decorrem das relações contratuais que mantiveram, de modo que a eventual aplicação da compensação apenas possibilitará definir, ao final, quem é credor de quem e qual o montante devido. A suspensão não alcança o valor dos honorários sucumbenciais, porquanto são de titularidade dos patronos e não são objeto de compensação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, uma vez que abrangido pela recuperação judicial, o crédito será novato e, por consequência, deverá se adimplido na forma estabelecida pelo plano recuperacional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sob o argumento de não ser admissível suspender a execução para aguardar o trânsito em julgado de outro processo, apenas com o objetivo de preencher os requisitos da compensação. Aponta nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 493 e 525, § 1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a compensação foi um fato superveniente à interposição do recurso especial, o que permitiria, portanto, a alegação perante a Corte Superior; d) artigos 141, 492, 507 e 1.013, todos do mesmo diploma legal, uma vez que o acórdão recorrido modificou, ex officio, capítulo da decisão de primeiro grau, que havia reservado expressamente os honorários advocatícios contratuais; e) artigos 22, § 4o e 24, § 4o, ambos da Lei 8.906/1994, sustentando que os honorários advocatícios constituem um direito autônomo do advogado, que não se confundem com o direito da parte e, assim, não pode ser alcançado pela compensação. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030